Tribunal: TJDFT
Processo: 0717611-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0717611-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: AMIGA ASSOCIACAO MAXXIMO GARDEN D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por CAIXA ECONÔMICA FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação executiva (Processo no 0716812-77.2018.8.07.0001), manteve a penhora do imóvel situado no Lote 14, da rua Mangalô – Morada de Deus, matrícula no 104.009, registrado junto ao 2o Ofício de Registro de Imóveis da Brasília-DF (ID 16921636). Em suas razões recursais (ID 16921629), a agravante defende a impossibilidade de penhora de imóvel gravado com alienação fiduciária em garantia. Esclarece que a dívida objeto da execução possui natureza pessoal, de modo que deve ser privilegiada a preferência do credor fiduciário. Por fim, alega que está assentado o entendimento deste Tribunal e do STJ no sentido de que o bem alienado não integra, ainda, patrimônio do devedor, sendo propriedade do credor fiduciário, restando indevida a sua disponibilização em leilão judicial. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão, para que seja afastada a penhora do imóvel gravado com pacto de alienação fiduciária em garantia. Preparo no ID 16921634. Relatados, decido. Numa análise superficial que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela agravante. Constata-se, da análise da matrícula do imóvel objeto da medida constritiva ora discutida, a existência de Alienação Fiduciária em Garantia em favor da Caixa Econômica Federal, em razão do financiamento pactuado em 342 parcelas mensais, cujo vencimento inicial deu-se em 07/01/2013 (ID 16921639). Nesse contexto, verifica-se que, conforme prazo ajustado no financiamento, ainda não houve a integral quitação das parcelas contratadas, de modo que, à luz do disposto no artigo 1.361, do Código Civil, e no artigo 22, da Lei no 9.514/97, a propriedade fiduciária (resolúvel) remanesce com a credora fiduciária, ora agravante. Assim, a princípio, não se revela viável a penhora do imóvel. Poderiam, apenas, ser penhorados os direitos aquisitivos advindos do aludido contrato de alienação fiduciária, mas não foi o que aconteceu. A propósito do tema, confiram-se julgados desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIREITOS AQUISITIVOS. DEVEDOR FIDUCIANTE. POSSIBILIDADE. I - De acordo com o art. 835, XI, do CPC, admite-se a penhora dos direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia. II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento no sentido da impossibilidade de penhora do bem alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, haja vista que o patrimônio pertence ao credor fiduciário. Todavia, admite-se a constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária. III - Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1176697, 07050304220198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no PJe: 10/6/2019) (g.n.) Ademais, aparentemente, a dívida objeto da execução tem natureza associativa, e não condominial. E ainda que fosse o contrário, não se admitiria a penhora do próprio imóvel, porquanto não pertence ao executado do processo de origem, conforme recente precedente do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. DESPESAS CONDOMINIAIS. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. PENHORA SOBRE O IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRIÇÃO QUE PODE RECAIR, CONTUDO, SOBRE OS DIREITOS DECORRENTES DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DO IMÓVEL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AVALIAÇÃO DO BEM POR PERITO. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Como a propriedade do bem é do credor fiduciário, não se pode admitir que a penhora em decorrência de crédito de terceiro recaia sobre ele, mas podem ser constritos os direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1832061/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020) Portanto, o provimento do recurso, ainda que parcial, é provável. Também verifico perigo na demora, tendo em vista a possibilidade de alienação do imóvel de propriedade da agravante. Destarte, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, deve ser concedido o efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para atribuir efeito suspensivo ao recurso, de modo a impedir a imediata eficácia da decisão atacada. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a agravada para responder ao agravo de instrumento no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 19 de junho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator